Tribunal: TJMT
Processo: 1045107-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045107-80.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GILMAR LUIS MORIN - CPF: 837.327.991-15 (JUIZO RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GILMAR LUIS MORIN - CPF: 837.327.991-15 (RECORRIDO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADOIA ESPECIAL –
LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS
- CONVERSÃO EM PECÚNIA
–
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS

DO JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
E TEMA 905 DO STJ –
SENTENÇA RATIFICADA.

1.

O servidor público aposentado tem direito à conversão, em pecúnia, de
férias
e
licença
-
prêmio
que não usufruiu, a fim de se evitar o locupletamento ilícito da Administração Pública.

2.

Não fez o Réu prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC.

3.

Consectários legais adotados em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

4.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V
, §3o, art. 85 do CPC,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

REMESSA NECESSÁRIA N.
1045107-80.2019.8.11.0041

INTERESSADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

Gilmar Luís Morim

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação de Cobrança
n.
1045107-80.2019.8.11.0041
,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenado o
Estado
a pagar ao Autor férias referentes ao ano de 2001, 2002, 2007, 2010, 2017 e 2018, incluindo o respectivo terço constitucional de cada período e licenças-prêmios não usufruídas, concernente ao exercício do quinquênio de 2013 a 2018,

com base de cálculo o último subsídio anterior à inatividade do Autor. Determinou, ainda, que, os valores da condenação devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar da inatividade do Autor.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 106579473
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação de Cobrança
n.
1045107-80.2019.8.11.0041
,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenado o
Estado
a pagar ao Autor férias referentes ao ano de 2001, 2002, 2007, 2010, 2017 e 2018, incluindo o respectivo terço constitucional de cada período e licenças-prêmios não usufruídas, concernente ao exercício do quinquênio de 2013 a 2018,

com base de cálculo o último subsídio anterior à inatividade do Autor. Determinou, ainda, que, os valores da condenação devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar da inatividade do Autor.

Extrai-se dos autos que, o Autor ora interessado, ajuizou
ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, sustentando, em síntese, que ingressou na Polícia Militar do Estado em 3.7.1988, sendo transferido compulsoriamente para a inatividade, mediante reserva remunerada com publicação em 15.8.2019. Aduziu que não houve a conversão de 5 (cinco) meses de férias, relativamente aos períodos de 2001, 2002, 2007, 2010, 2017 e 2018, bem como não gozou de 3 (três) meses de licença prêmio referente ao quinquênio de 2013 a 2018.

Requereu a condenação do réu ao pagamento de 5 períodos de férias acrescidos de 1/3 de férias no valor de R$ 71.239,65 (setenta e um mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) e 3 meses de licença-prêmio no valor de R$ 32.057,85 (trinta e dois mil e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), mediante correção pelo índice IPCA-E desde a data da transferência para inatividade – agosto de 2019.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, sustenta que o
direito ao recebimento, via indenização, de licenças-prêmio e férias não gozadas, somente eclode quando o indeferimento do gozo se dá, exclusivamente, por necessidade de serviço público, o que não foi provado pelos autores, conforme determina o artigo 373, I, do CPC.

Garante que, incumbe aos autores provar documentalmente o pretenso direito e, ainda, o indeferimento do pedido administrativo para gozo das férias e licença-prêmio. Dessa forma, sem a prova da existência do direito no tocante às férias e licença prêmio não gozadas ou, ainda, de que houve o indeferimento por parte da administração pública quanto ao gozo das férias ou das licenças, não há como se acolher o pedido de indenização pelo período correspondente.

Conclui que,
não há como converter a licença prêmio e férias em pecúnia em razão de vedação legal, sendo certo que com a entrada em vigor da Lei Complementar n.o 59/99, o direito potestativo configurado pela faculdade de efetuar a opção (gozo ou a conversão em espécie) desapareceu, sendo a referida legislação aplicável ao caso em tela.

Na sequência o Magistrado de Primeiro Grau, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme já relatado.

Pois bem.

Impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

De início, registro que, agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau. A propósito, veja-se trechos do ato sentencial:

O autor asseverou que foi transferido, compulsoriamente, para a inatividade, mediante reserva remunerada, conforme o Ato n. 3.657/2019, publicada no Diário Oficial n. 27568, do dia 15.8.2019, sendo que não foram usufruídos 5 meses de férias dos períodos de 2001, 2002, 2007, 2010, 2017 e 2018 e 3 meses de licença prêmio do período aquisitivo de 2013 a 2018.

Sobre o tema, a Lei Complementar n. 555, de 29 de dezembro de 2014 [Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso], dispõe:

Art. 89. O
militar estadual fará jus a 30 (trinta) dias de férias, a cada período de 12 (doze) meses trabalhados consecutivos
, a contar da data de inclusão, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço.

§ 1o
Independente de solicitação será pago ao militar estadual, por ocasião das férias, adicional de 1/3 (um terço) do subsídio
correspondente ao período de suas férias regulamentares.

§ 2o Em caso de acúmulo de férias não gozadas superior a 02 (dois) períodos, o militar estadual deverá constar, obrigatoriamente, da escala de férias dos próximos 06 (seis) meses.

§ 3o É facultado ao militar estadual converter 1/3 (um terço) de suas férias em abono pecuniário, desde que requeira com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência do seu início.

§ 4o No cálculo do abono pecuniário será considerado também o valor do adicional de férias previsto no artigo anterior.

§ 5o
Ao militar transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário, referente aos períodos de férias não gozadas, mediante requerimento
.

§ 6o O pagamento do abono pecuniário relativo a cada período de férias não gozadas será feito no valor equivalente a 01 (um) subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento.

[...]

Art. 97. Após
cada quinquênio de efetivo exercício das funções militares e/ou de natureza militar, o militar estadual fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio, com a remuneração do cargo efetivo,
sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do militar e conveniência da administração.

§ 1o A licença-prêmio é concedida pelos respectivos Comandantes-Gerais contando o tempo de serviço desde seu ingresso nas Instituições Militares Estaduais.

§ 2o O período da licença-prêmio não interrompe a contagem de tempo de efetivo serviço.

§ 3o O gozo da licença-prêmio tem a duração de 90 (noventa) dias, a serem gozados de uma só vez, podendo o período ser parcelado em frações de 30 (trinta) dias, por solicitação do interessado.

§ 4o Uma vez concedido o gozo da licença-prêmio, o militar deverá ser exonerado da função de confiança.

§ 5o O número de militares estaduais em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá comprometer a eficiência da Unidade Militar.

§ 6o Ao
militar transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário, relativo aos períodos de licenças-prêmios não gozadas quando em atividade
, mediante requerimento.

§ 7o O pagamento do abono pecuniário relativo a cada parcela de 30 (trinta) dias de licença-prêmio não gozada será feito no valor equivalente a 01 (um) do subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento. –
sem destaque no original
.

Com isso, a mencionada Lei Estatutária assegura o direito à indenização pecuniária por férias e licença-prêmio ao policial militar que não pode mais usufruí-las, em decorrência da transferência para inatividade.

Aliado a isso consta dos autos extratos acerca de férias e licença prêmio, expedidos pela Administração Sistêmica do 11o Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso [id. 24729965], listando as seguintes pendências na ficha funcional do autor: férias não gozadas nos períodos aquisitivos de 2001, 2002, 2007, 2010, 2017 e 2018 – saldo de 5 meses pendentes de usufruto; licença prêmio não usufruída de 3 meses referente ao quinquênio de 2013 a 2018.

Também não consta nos autos nenhuma interrupção da contagem do tempo de licença prêmio, nos termos do artigo 98 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso:

Art. 98 Será interrompida a contagem do tempo para concessão da licença-prêmio do militar que afastar-se do exercício das funções em virtude de:

I - condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

II - licença para tratar de interesse particular;

III - licença para acompanhamento do cônjuge ou convivente.

Evidente o direito da parte autora na conversão em pecúnia das férias e licença prêmio não usufruídas quando a disposição da administração pública, estando atualmente na reserva remunerada, de forma que a recusa imotivada do devido pagamento pode configurar enriquecimento ilícito da administração pública, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. [ARE 721001 RG, Min. Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso do terço constitucional, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.

[ARE 1048100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017]

Diante do contexto probatório apresentado nos autos, o autor não poderá gozar dos períodos aquisitivos em razão de sua inatividade, logo, a conversão em pecúnia é medida que se impõe, contados da inatividade, pois a base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias não usufruídas com o respectivo terço constitucional e licenças-prêmio será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade. [...]

Por conseguinte, os documentos apresentados nos autos, comprovam anotações em favor do autor relativamente aos períodos aquisitivos de férias e licença prémio, não usufruídas quando em atividade, ainda, deve ser reconhecido o terço constitucional relativo às férias não gozadas quando em atividade, bem como aplicação da correção monetária com base no último subsídio anterior à inatividade, excluídos eventuais verbas transitórias e indenizatórias, merecendo procedência os pedidos formulados na petição inicial.

Em relação ao cumprimento dessa decisão, ressalto que deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, devendo a correção monetária ser aplicada a partir da reserva remunerada do autor, sendo os juros contados da citação.

Sem grandes delongas,
o ato sentencial não merece reparos.

Não há dúvidas que, q
uando o servidor deixa de gozar suas férias e continua trabalhando normalmente até sua aposentadoria, e ainda por ocasião da inatividade deixa de ter tal período computado em dobro como tempo de serviço,
faz jus à indenização correspondente
. Raciocínio semelhante se aplica no tocante as licenças-prêmios.

Negar a conversão pretendida pelo Autor seria, então, suprimir o direito que o servidor adquiriu ao gozo das férias e licenças-prêmios, o que é contrário ao ordenamento jurídico. Além disso, resultaria em
enriquecimento ilícito em favor do Estado
, uma vez que manteve em atividade servidor que tinha direito a receber os proventos sem a respectiva contraprestação durante determinado período.

Ademais,
não fez o Réu prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor
, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC.

A propósito, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, o ARE no 721001 (Tema 635) assim manifestou-se:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade.
Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.
4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”.

(STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).

Por fim,
no tocante aos juros e correção de mora e honorários sucumbenciais, determinou o Magistrado de Primeiro Grau:

(...) os valores da condenação devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar da inatividade do Autor.

O STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Quanto à verba honorária, vejo que também merece manutenção o ato sentencial, pois,
agiu com o acerto o Juízo de Primeiro Grau
, ao condenar o Réu em percentual que será fixado na liquidação da sentença, conforme artigo 85, §3o, I, do CPC.

Com essas considerações,
RATIFICO
a sentença. Reforço que, sobre os valores devidos ao Autor, deverão incidir os
consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, conforme determinado pelo Juízo
a quo
, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022